Tribunal: TCU
Processo: 027.443/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNDE/ME, em razão da omissão no dever de prestar contas recursos repassados à Prefeitura Municipal de Mirinzal/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do PNATE, nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em desfavor do Sr. Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX), ex-Prefeito de Mirinzal/MA (gestão 2009/2012), em face da omissão da prestação de contas dos recursos repassados ao referido Município em virtude do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012 (PNATE/2011 e PNATE/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Ivaldo Ferreira Almeida (CPF XXX.820.993-XX), ex-Prefeito Municipal de Mirinzal/MA (gestão 2009/2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Ivaldo Ferreira Almeida, relativamente ao PNATE/2011 e ao PNATE/2012, dando-lhe quitação, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.